Tribunal: CARF
Processo: 10508.000339/2011-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10508.000339/2011-10
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-012.452 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de janeiro de 2024
Recorrente
JOÃO BATISTA SOARES LOPES NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
São dedutíveis do imposto de renda pessoa física os valores pagos a título de
pensão alimentícia para ex-cônjuge, com base nas normas de Direito de
Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura
pública.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto. O conselheiro Francisco Ibiapino Luz não participou do
referido julgamento, conforme disposição constante do Art. 82, inciso I, do Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023, sendo substituído pelo conselheiro Marcelo de Sousa Sáteles.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Marcelo de Sousa Sáteles (suplente convocado), Diogo Cristian Denny,
Gregório Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino e Rodrigo Rigo Pinheiro.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto do Acórdão no 12-64.651 (fls. 38 a ) que
julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito constituído por meio da Notificação de
Lançamento (fls. 18 a 20), lavrada em 18/04/2011, com crédito apurado no valor de R$
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10508.000339/2011-10
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.452 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10508.000339/2011-10

14.637,77, em face da glosa do valor de R$ 39.000,00 deduzido a título de pensão alimentícia no
imposto sobre a renda de pessoa física, ano-calendário 2008.
De acordo com a Fiscalização, houve pagamento de pensão alimentícia fora dos
limites do que foi decidido judicialmente.
A decisão recorrida restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2009
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões judiciais não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados
não se aplicam a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
PENSÃO ALIMENTÍCIA.
Somente o valor fixado em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, efetivamente pago, pode ser deduzido da base de cálculo do imposto de
renda.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi intimado em 27/06/2014 (fls. 45) e apresentou recurso
voluntário em 29/07/2014 (fls. 47 e 48) sustentando que o acordo extrajudicial é válido para fins
de dedução de pensão alimentícia.
Sem contrarrazões.

Voto

Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Pensão alimentícia em face de acordo extrajudicial
Sustenta o recorrente que o acordo extrajudicial é válido para fins de dedução de
pensão alimentícia.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, entre
outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador entendeu por
conceder, atendidos determinados limites e condições.
Nos termos do art. 8o, II, alínea f, da Lei no 9.250/95 e do caput art. 78 do Decreto
no 3.000/99, são dedutíveis do imposto de renda da pessoa física os valores pagos a título de
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.452 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10508.000339/2011-10

pensão alimentícia, com base nas normas de Direito de Família, quando em cumprimento à
decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado
judicialmente ou de escritura pública.
Incluem-se na regra veiculada pelos artigos acima citados, os valores pagos a
título de pensão alimentícia para ex-cônjuge, para ex-companheiro e para filhos, ressaltando-se
que devem ser devidamente comprovadas nos termos do art. 73 do Decreto no 3.000/99.
Da leitura dos dispositivos, extrai-se que, para reconhecimento do direito á
dedução de valores pagos a título de pensão alimentícia, faz-se necessário comprovar (a) a
existência do título constitutivo da obrigação, judicial ou extrajudicial registrado em cartório, e
(b) o pagamento das respectivas quantias (Acórdão no 2001-006.186, Relator Conselheiro
Thiago Buschinelli Sorrentino, publicado em 08/09/2023).
No caso, não está comprovado sequer a existência de um acordo extrajudicial
entre alimentante e alimentando, tão pouco o pagamento das respectivas, tendo o contribuinte
limitado a mencionar que o pagamento é realizado por acordo extrajudicial (fls. 3).
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 54
DF CARF MF
Original